Tribunal: TRF3
Processo: 5025597-94.2019.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA
Órgão colegiado: 4a Turma
Data de julgamento: 2020-01-15

Inteiro teor:
4/4)

5025597-94.2019.4.03.0000

e - DJF3 Judicial 1 Data: 21/01/2020

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

4a Turma

DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI MARQUES FERREIRA

Desembargadora Federal MONICA AUTRAN MACHADO NOBRE

e - DJF3 Judicial 1 DATA: 21/01/2020

Julgamento: 15/01/2020

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 133 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN).

- É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo local onde outrora esteve a devedora original.

- A coincidência entre o local e o ramo de atividades serve de indício do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a sucessão de atividades a indicar responsabilidade subsidiária diante do Fisco. Precedentes.

- Ainda que a operação de transferência não seja formalizada em documentos próprios, é possível o reconhecimento da mesma desde que demonstrada a alienação pelo conjunto probatório. Precedentes.

- Na hipótese dos autos, não se fazem presentes fortes indícios da ocorrência de sucessão empresarial, nos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência consolidada.

- As únicas relações entre a Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda e a Satelite Iris Com. Prod. Farm. Ltda. ME são o endereço do estabelecimento e a atividade desenvolvida. O acervo probatório colacionado aos autos não comprova que tenha existido entre ambos a transferência do fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, nem que foram absorvidos pela Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda os funcionários da executada, o estoque de mercadorias ou demais bens móveis usados no exercício das atividades comerciais.

- Igualmente, não há nos autos qualquer documento que indique a existência de relação comercial ou pessoal entre os membros do quadro societário da executada e da possível sucessora.

- A localização e atividade das sociedades devem ser avaliadas juntamente com o restante dos elementos probatórios constantes dos autos. Tendo em vista que os administradores da agravante não possuem relação com os administradores da executada e que não há comprovação da ocorrência de negócio jurídico entre as sociedades para transferência de fundo de comércio, bens ou tecnologia, não é possível reconhecer, nos termos da jurisprudência supracitada, a sucessão empresarial.

- Agravo de instrumento não provido.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025597-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491

AGRAVADO: SATELITE IRIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

OUTROS PARTICIPANTES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025597-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491

AGRAVADO: SATELITE IRIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

R E L A T Ó R I O

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA (Relatora):

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo CONSELHO REGIONAL DE FARMÁCIA DO ESTADO DE SÃO PAULO - CRF/SP, em face de decisão que, em execução fiscal, indeferiu a inclusão da empresa Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda. no polo passivo da lide, na qualidade de sucessora da executada.

Aduz que (...) Considerando o mandado negativo juntado aos autos (ID 13360207), verificou-se que no endereço da executada está em funcionamento drogaria diversa daquela ali estabelecida originalmente.

Pois bem, a executada SATELITE IRIS COM PROD FARM LTDA ME, teve a última inspeção fiscal lavrada pelo exequente, em 20/10/2015 (TV 857032 – ID 857032), ocasião em que foi constatado seu suposto encerramento e em funcionamento no local a drogaria TANUMA & AIZAWA DROGARIA LTDA.

Verifica-se ainda, em consulta a Jucesp e ao sistema interno desta entidade, a confirmação de que no mesmo endereço diligenciado está estabelecida uma filial da empresa TANUMA & AIZAWA DROGARIA LTDA., que fora constituída na data de 15/09/2015 (ID 17321457). Deste modo, é notável que nunca houve encerramento do ponto comercial, ocorrendo apenas a mudança de CNPJ, pois utiliza do mesmo fundo de comércio e o mesmo objeto social, ao contrário, o que de fato existiu foi uma tentativa de desvincular-se dos débitos em cobro, constituindo nova sociedade empresarial.

Observa-se ainda, que houve fiscalização desta entidade na data de 31/07/2015 (Autos de infração 296854 – doc. anexo), ocasião em que a drogaria originalmente ainda estava em funcionamento no endereço diligenciado, portanto menos de 2 meses antes da data da abertura da filial da empresa Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda, ocorrida em 15/09/2015 no mesmo endereço, conforme consta em sessão registrada perante a Jucesp (fls. 02 de ID 17321457).

Desse modo, percebe-se que apesar da constituição de nova pessoa jurídica, além do mesmo endereço e mesmo ramo de atividade, esta manteve o mesmo objeto social, não havendo intervalo razoável entre o encerramento da antecessora e a constituição da empresa atual, o que reforça a tese de ocorrência de sucessão empresarial.

Diante de todos os fatos supra expostos, fica óbvio que quando a sucessora iniciou suas atividades, assumiu toda responsabilidade da outra drogaria e intencionalmente adquiriu seu fundo de comércio. O ocorrido neste caso em questão é prática reiterada em nosso país, a empresa endividada é “encerrada”, entretanto, não se faz efetivamente a alteração societária, simplesmente abre-se uma “nova empresa” teoricamente livre de qualquer ônus.

Considerando que o estabelecimento foi encerrado no local, conforme verifica-se do teor do resultado do mandado, e que no local se encontra estabelecido outra Drogaria e, a teor do disposto artigo 133 da Lei no 5.172/66, no sentido de que a pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato.

Desta forma, resta caracterizada a ocorrência da sucessão empresarial, e sendo a legislação clara quanto à responsabilidade da sucessora pelos débitos da sucedida, a execução fiscal em questão deve ser redirecionada em face da empresa sucessora, nos termos do disposto nos artigos 4o, inciso V da Lei no 6830/80 c/c artigo 133 do CTN. (...).

Desnecessária a intimação da parte agravada para apresentar contraminuta, tendo em vista não instaurada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

DECLARAÇÃO DE VOTO

A controvérsia dos autos reside na possibilidade de responsabilização da empresa TANUMA & AIZAWA DROGARIA LTDA pelos débitos de SATELITE IRIS COM. PROD. FARM. LTDA. ME, na qualidade de sucessora tributária da executada.

Sobre o tema, o Código Tributário Nacional dispõe que:

"Art. 133 - A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido (...).

Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN).

É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo local onde outrora esteve a devedora original.

Pode-se dizer que a coincidência entre o local e o ramo de atividades serve de indício do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a sucessão de atividades a indicar responsabilidade subsidiária diante do Fisco.

Todavia, ainda que a operação de transferência não seja formalizada em documentos próprios, é possível o reconhecimento da mesma desde que demonstrada a alienação pelo conjunto probatório. Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. ART. 133 DO CTN. CONTRATO DE LOCAÇÃO. SUBSUNÇÃO À HIPÓTESE LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. 1. "A responsabilidade do art. 133 do CTN ocorre pela aquisição do fundo de comércio ou estabelecimento, ou seja, pressupõe a aquisição da propriedade com todos os poderes inerentes ao domínio, o que não se caracteriza pela celebração de contrato de locação, ainda que mantida a mesma atividade exercida pelo locador" (REsp 1.140.655/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 17/12/2009, DJe 19/2/2010). 2. Recurso especial provido. (REsp 1293144/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/04/2013, DJe 26/04/2013)".

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - SUCESSÃO - ARTIGO 133 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL.

1. A inclusão de empresa no pólo passivo da execução fiscal na qualidade de sucessora tributária da executada está disciplinada no art. 133 do Código Tributário Nacional.

2. Haverá sucessão de empresas se uma pessoa jurídica adquirir o fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional de outra e continuar com o mesmo ramo de negócio da anterior, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual.

3. A sucessora responde pelos tributos devidos pela sucedida, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido.

4. O redirecionamento da execução à empresa apontada como sucessora exige fortes indícios dos pressupostos de responsabilização estabelecidos na lei.

5. Há fortes indícios de confusão patrimonial e exercício da mesma atividade, a ensejar a responsabilidade da sucessora.

6. Agravo regimental prejudicado e agravo de instrumento desprovido.(AI 00300775020124030000, DESEMBARGADORA FEDERAL MARLI FERREIRA, TRF3 - QUARTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:08/08/2013 ..FONTE_REPUBLICACAO:. - grifei)

AGRAVO LEGAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. RESPONSABILIDADE POR SUCESSÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO.

1. Observa-se que os únicos vínculos existentes entre executada e a empresa que agora se encontra estabelecida no endereço da primeira é o fato de estarem estabelecidas no mesmo imóvel e exercerem o mesmo ramo comercial.

2. Além disso, não existe outro elemento fático demonstrado pela embargada de que houve sucessão, pois as sociedades não foram constituídas nem são administradas pelos mesmos sócios, nem existe prova de que eles são parentes ou amigos íntimos; não consta que a atual ocupante do imóvel tenha absorvido os funcionários da executada; não há prova de que a adquirente incorporou o estoque de mercadorias e demais bens móveis usados no exercício da atividade da executada; não há identidade de exploração de marcas, títulos de estabelecimento ou sinais identificadores.

3. Por isso, não se pode concluir que a sociedade Hotel Stick Ltda. adquiriu o fundo de comércio ou estabelecimento comercial da executada, ainda que informalmente, e absorveu os bens materiais e imateriais da devedora, para fins de exploração da mesma atividade comercial. Diante do que fora constatado, não pode ela responder pelos débitos tributários ora em execução, sendo inaplicável ao caso o artigo 133, inciso I, do código Tributário Nacional.

4. Não há elementos novos capazes de alterar o entendimento externado na decisão monocrática.

5. Agravo legal improvido.

(APELREEX 00032969820114039999, DESEMBARGADORA FEDERAL CONSUELO YOSHIDA, TRF3 - SEXTA TURMA, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/11/2012 ..FONTE_REPUBLICACAO:.)

Na hipótese dos autos, não se fazem presentes fortes indícios da ocorrência de sucessão empresarial, nos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência consolidada.

As únicas relações entre a Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda e a Satelite Iris Com. Prod. Farm. Ltda. ME são o endereço do estabelecimento e a atividade desenvolvida. O acervo probatório colacionado aos autos não comprova que tenha existido entre ambos a transferência do fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, nem que foram absorvidos pela Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda os funcionários da executada, o estoque de mercadorias ou demais bens móveis usados no exercício das atividades comerciais.

Igualmente, não há nos autos qualquer documento que indique a existência de relação comercial ou pessoal entre os membros do quadro societário da executada e da possível sucessora.

A localização e atividade das sociedades devem ser avaliadas juntamente com o restante dos elementos probatórios constantes dos autos. Tendo em vista que não há comprovação da ocorrência de negócio jurídico entre as sociedades para transferência de fundo de comércio, bens ou tecnologia, não é possível reconhecer, nos termos da jurisprudência supracitada, a sucessão empresarial.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo de instrumento.

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5025597-94.2019.4.03.0000

RELATOR: Gab. 12 - DES. FED. MARLI FERREIRA

AGRAVANTE: CONSELHO REGIONAL DE FARMACIA DO ESTADO DE SAO PAULO

Advogado do(a) AGRAVANTE: MARIAN CONTI BIGAL CATELLI CARLUCCIO - SP225491

AGRAVADO: SATELITE IRIS COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME

V O T O

A Excelentíssima Senhora Desembargadora Federal MARLI FERREIRA (Relatora):

A questão debatida nos autos é a possibilidade de inclusão de empresa no polo passivo da execução fiscal na qualidade de sucessora tributária da executada.

Sobre o tema, o Código Tributário Nacional dispõe:

Art. 133. A pessoa natural ou jurídica de direito privado que adquirir de outra, por qualquer título, fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional, e continuar a respectiva exploração, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual, responde pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até à data do ato:

I - integralmente, se o alienante cessar a exploração do comércio, indústria ou atividade;

II - subsidiariamente com o alienante, se este prosseguir na exploração ou iniciar dentro de seis meses a contar da data da alienação, nova atividade no mesmo ou em outro ramo de comércio, indústria ou profissão.

§ 1o O disposto no caput deste artigo não se aplica na hipótese de alienação judicial: (Parágrafo incluído pela Lcp no 118, de 2005)

I - em processo de falência; (Inciso incluído pela Lcp no 118, de 2005)

II - de filial ou unidade produtiva isolada, em processo de recuperação judicial.(Inciso incluído pela Lcp no 118, de 2005)

§ 2o Não se aplica o disposto no § 1o deste artigo quando o adquirente for: (Parágrafo incluído pela Lcp no 118, de 2005)

I - sócio da sociedade falida ou em recuperação judicial, ou sociedade controlada pelo devedor falido ou em recuperação judicial;(Inciso incluído pela Lcp no 118, de 2005)

II - parente, em linha reta ou colateral até o 4o (quarto) grau, consangüíneo ou afim, do devedor falido ou em recuperação judicial ou de qualquer de seus sócios; ou (Inciso incluído pela Lcp no 118, de 2005)

III - identificado como agente do falido ou do devedor em recuperação judicial com o objetivo de fraudar a sucessão tributária.(Inciso incluído pela Lcp no 118, de 2005)

§ 3o Em processo da falência, o produto da alienação judicial de empresa, filial ou unidade produtiva isolada permanecerá em conta de depósito à disposição do juízo de falência pelo prazo de 1 (um) ano, contado da data de alienação, somente podendo ser utilizado para o pagamento de créditos extraconcursais ou de créditos que preferem ao tributário. (Parágrafo incluído pela Lcp no 118, de 2005).

A jurisprudência remansosa foi fincada consoante dicção das seguintes ementas, in verbis:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INCLUSÃO DE EMPRESA NO PÓLO PASSIVO DA AÇÃO - SUCESSORA DA EXECUTADA.

1. Verificada a ocorrência de sucessão da empresa executada, necessária se faz a inclusão da sucessora no pólo passivo da ação.

2. Precedente desta C. Turma Julgadora (Apelação Cível 95.03.018355-3, Rel Des. Fed. Lazarano Neto, v.u., j. 28/09/2005, DJU 21/10/2005)

3. Agravo de instrumento improvido.

(AG - 264542, 2006.03.00.024423-5, Rel. Juiz Convocado Miguel Di Pierro, j. 15/05/2008, DJF3 DATA:23/06/2008)

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO DE EMPRESAS. ART. 133 DO CTN. MEROS INDÍCIOS. NÃO-CONFIGURAÇÃO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO DA FAZENDA NACIONAL. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. Na seara tributária, verifica-se a sucessão de empresas se uma pessoa jurídica continua com o mesmo ramo de negócio da anterior, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual. Em tal hipótese, responde a sucessora pelos tributos, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido, devidos até a data do ato. 2. No caso em foco, não restou comprovado nos autos que ocorreu, efetivamente, a sucessão ventilada pela Fazenda Nacional, a qual justificaria a inclusão da empresa Embargante, HC NETO, no pólo passivo da execução fiscal no 028405001714-4 em apenso. Meros indícios de sucessão não são suficientes para imputação de responsabilidade tributária à suposta sucessora. Precedente do STJ (REsp 844.024/RJ, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/09/2006, DJ 25/09/2006 p. 257) 3. Em sede de embargos à execução, se houve constituição de patrono e ele peticionou nos autos, com defesa típica ou não, deve o magistrado condenar a exequente em honorários advocatícios. Aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. A fixação da verba advocatícia deve atender aos princípios da razoabilidade e da equidade, bem como remunerar o trabalho desenvolvido pelo causídico. No caso dos autos, por ter este efetuado a defesa da executada quanto à respectiva ilegitimidade passiva ad causam, justa e arbitrada com equidade a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais) - CPC, art. 20, § 3o e 4o. 5. Remessa oficial incabível, a teor do § 2o do art. 475 do CPC, tendo em vista que o valor executado é inferior a 60 salários mínimos (R$ 17.161,48, atualizado até agosto/2007). Apelação desprovida.

(TRF1, SÉTIMA TURMA, AC 200901990287135AC - APELAÇÃO CIVEL - 200901990287135, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL REYNALDO FONSECA, e-DJF1 DATA:13/11/2009 PAGINA:281, destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - REDIRECIONAMENTO - RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA POR SUCESSÃO - CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL, ARTIGO 133 - INDÍCIOS SUFICIENTES - AGRAVO PROVIDO. I - Para que haja o redirecionamento da execução fiscal contra o responsável tributário por sucessão, nos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional, basta a existência de fortes indícios dos pressupostos de responsabilização estabelecidos na lei, podendo a questão ser resolvida em definitivo em eventuais embargos. Precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça e dos TRF's. II - No caso em exame, a situação fática exposta permite o redirecionamento da execução - a empresa sucessora está instalada no mesmo imóvel em que atuava a empresa executada sucedida, operando no mesmo ramo de atividades e com bens daquela empresa falida, sempre tendo sido gerida, e continua sendo, por pessoas da mesma família ou empresas de que são sócios/gerentes. III - Agravo provido. Reformada a decisão agravada para o fim de determinar que as questões suscitadas sejam analisadas pelo r. juízo "a quo".

(TRF3, Terceira Turma, AI 200803000191872 - 335916, Rel. Juiz Federal Souza Ribeiro, DJF3 CJ2 DATA: 07/04/2009, página: 505)

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REDIRECIONAMENTO DA EXECUÇÃO À EMPRESA APONTADA COMO SUCESSORA. COMPROVADA A SUCESSÃO COMERCIAL. AGRAVO PROVIDO. 1. Para que haja o redirecionamento da execução à empresa apontada como sucessora, não se faz necessária a prévia comprovação da responsabilidade tributária dessa, bastando, neste momento, a presença de fortes indícios apontando para a sucessão comercial. 2. Na espécie, os documentos carreados aos autos apontam, em princípio, para a ocorrência de sucessão, porquanto a empresa Gus e Raposa - Drogaria Ltda ME exerce o mesmo ramo de atividade da executada, localiza-se no mesmo logradouro e é administrada pelos filhos dos ex-sócios (fl. 37/41v). 3. Agravo de instrumento provido.

(TRF4, Segunda Turma, AG 200804000438958, Rel. Otávio Roberto Pamplona, D.E. 11/03/2009)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - INCLUSÃO DE EMPRESA NO PÓLO PASSIVO.

1. A inclusão de empresa no pólo passivo da execução fiscal na qualidade de sucessora tributária da executada está disciplinada no art. 133 do Código Tributário Nacional.

2. Haverá sucessão de empresas se uma pessoa jurídica adquirir o fundo de comércio ou estabelecimento comercial, industrial ou profissional de outra e continuar com o mesmo ramo de negócio da anterior, sob a mesma ou outra razão social ou sob firma ou nome individual. Em tal hipótese, responde a sucessora pelos tributos devidos pela sucedida, relativos ao fundo ou estabelecimento adquirido.

3. O redirecionamento da execução à empresa apontada como sucessora exige a existência de fortes indícios dos pressupostos de responsabilização estabelecidos na lei.

(TRF3, Quarta Turma, AI 0000896-72.2010.4.03.0000, 2010.03.00.000896-8, Rel. Des. Federal Marli Ferreira, j. 05 de maio de 2011, DJF3: 14/05/2011)

In casu, há indício da ocorrência de sucessão empresarial.

De acordo com a certidão do oficial de justiça assentada em 12.04.2019 (id 16345433 - Pág. 1 - autos originários), a empresa Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda Epp instalou-se no local onde funcionava a sociedade executada e lá exerce a mesma atividade econômica.

Nesse contexto, vislumbro a existência de indícios de sucessão a ensejar a inclusão de Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda Epp no polo passivo da lide.

Ante o exposto, dou provimento ao agravo de instrumento.

É como voto.

E M E N T A

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUCESSÃO TRIBUTÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INDÍCIOS NÃO DEMONSTRADOS. ART. 133 DO CTN. RECURSO NÃO PROVIDO.

- Para a caracterização da responsabilidade prevista no artigo 133 do Código Tributário Nacional é mister a prova da aquisição do fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, industrial ou profissional, a indicar a figura da SUCESSÃO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL, coisa distinta da sucessão da empresa (tratada no art. 132 do CTN).

- É ônus da exequente a demonstração daquela transferência, não se podendo presumir a responsabilidade tributária da ora agravante apenas porque tem seu estabelecimento no mesmo local onde outrora esteve a devedora original.

- A coincidência entre o local e o ramo de atividades serve de indício do quanto trata o art. 133, mas não é suficiente para, isoladamente, caracterizar a sucessão de atividades a indicar responsabilidade subsidiária diante do Fisco. Precedentes.

- Ainda que a operação de transferência não seja formalizada em documentos próprios, é possível o reconhecimento da mesma desde que demonstrada a alienação pelo conjunto probatório. Precedentes.

- Na hipótese dos autos, não se fazem presentes fortes indícios da ocorrência de sucessão empresarial, nos termos do artigo 133 do Código Tributário Nacional e da jurisprudência consolidada.

- As únicas relações entre a Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda e a Satelite Iris Com. Prod. Farm. Ltda. ME são o endereço do estabelecimento e a atividade desenvolvida. O acervo probatório colacionado aos autos não comprova que tenha existido entre ambos a transferência do fundo de comércio ou de estabelecimento comercial, nem que foram absorvidos pela Tanuma & Aizawa Drogaria Ltda os funcionários da executada, o estoque de mercadorias ou demais bens móveis usados no exercício das atividades comerciais.

- Igualmente, não há nos autos qualquer documento que indique a existência de relação comercial ou pessoal entre os membros do quadro societário da executada e da possível sucessora.

- A localização e atividade das sociedades devem ser avaliadas juntamente com o restante dos elementos probatórios constantes dos autos. Tendo em vista que os administradores da agravante não possuem relação com os administradores da executada e que não há comprovação da ocorrência de negócio jurídico entre as sociedades para transferência de fundo de comércio, bens ou tecnologia, não é possível reconhecer, nos termos da jurisprudência supracitada, a sucessão empresarial.

- Agravo de instrumento não provido. ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, A Quarta Turma, por maioria, decidiu negar provimento ao agravo de instrumento, nos termos do voto da Des. Fed. MÔNICA NOBRE, com quem votou o Des. Fed. MARCELO SARAIVA.

Vencida a Des. Fed. MARLI FERREIRA (Relatora), que dava provimento ao agravo de instrumento.

Lavrará acórdão a Des. Fed. MÔNICA NOBRE.

, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.